Tribunal: TJSP
Processo: 2109491-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2109491-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante GUSTAVO CUNHA DE MELLO, é agravado VARTAN CHORBAJIAN
NETO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2109491-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48457
2
Agravo Interno Cível no 2109491-10.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Gustavo Cunha de Mello
Agravado: Vartan Chorbajian Neto
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 48.457
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUISITOS LEGAIS
NÃO PREENCHIDOS
INDEFERIMENTO
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que indeferiu pedido de assistência judiciária
gratuita formulado em agravo de instrumento e concedeu ao
agravante prazo de cinco dias para comprovar o
recolhimento das custas do preparo, sob pena de ser
julgado deserto o recurso, nos termos do art. 99, § 7o,
c.c. art. 1.017, § 1o, ambos do CPC.
Insiste o agravante, ainda agora, na outorga do benefício da justiça gratuita, dizendo
preencher-lhe os requisitos.
Mantida a decisão, dispensada intimação do
agravado por falta de prejuízo, os autos foram à Mesa.
É o Relatório.
Decidiu o relator:
“Pedido de assistência judiciária formulado
pelo agravante no recurso de apelação tirado da sentença
proferida na ação monitória foi indeferido pelo relator,
por decisão que transitou em julgado, como se vê pela
leitura
dos
autos
digitais
do
Processo
no
1007144-43.2015.8.26.0564.
O quadro fático é o mesmo e documentos que
instruíram o agravo não comprovam alteração superveniente
de fortuna a ponto de impedir o recorrente de recolher R$
276,10 a título de preparo do recurso.
Diante
disso,
indefiro
o
pedido
de
assistência judiciária gratuita e concedo ao agravante o
prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2109491-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48457
3
custas do preparo, sob pena de ser julgado deserto o
agravo de instrumento, nos termos do art. 99, § 7o, c.c.
art. 1.017, § 1o, ambos do CPC” (fls. 481/482 do agravo de
instrumento). As razões apresentadas não permitem modificar os fundamentos da decisão recorrida que,
fundamentadamente, considerou não preenchidos pressupostos
legais para outorga do benefício da justiça gratuita,
requerido em agravo de instrumento.
Não trouxe o agravante fundamento novo que
possa modificar a decisão agravada, senão pela reiteração
daqueles já expostos anteriormente, dispensando-se outros
para sua confirmação (CPC/2015, art. 1.021, § 3o).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator